Tribunal: STF
Processo: ARE 1583873
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE FUNERÁRIO. ARTIGO 3º DO DECRETO 11/2012 DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO/PR. PREVISÃO DE RESTRIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FUNERÁRIA DIVERSA DAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO. QUESTÃO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE JÁ HAVIA SIDO DECLARADA ANTERIORMENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DE NOVA SUBMISSÃO DA MATÉRIA ÀQUELE COLEGIADO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO – LEI MUNICIPAL Nº 2.295/2011 E DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2012 – TRANSPORTE FUNERÁRIO – PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL – DESNECESSIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC E ART. 292 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – CASO ANÁLOGO JÁ DECIDIDO – TJPR, ADI 0028440-87.8.16.0000 – RESTRIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE FUNERÁRIA DIVERSA DAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO – MATÉRIA QUE NÃO TRATA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE SE INSEREM NO ROL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (ADI 1221, STF) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA NÃO CONFIGURADO – PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA – IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO EXAGERADA À LIBERDADE DE ESCOLHA DAS FAMÍLIAS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA.” (Doc. 280, p. 1, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Floricultura e Funerária Anjo Gabriel Ltda e outras (Doc. 287) foram parcialmente providos apenas para fins de majoração dos honorários advocatícios (Doc. 301). 
Nas razões do apelo extremo, o Município de Campo Largo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10. Narra que o acórdão ora recorrido, com fundamento no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “afastou a remessa dos autos ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, alegando que a matéria já teve a sua constitucionalidade reconhecida, em caso análogo” (Doc. 325, p. 5). Alega que “questão idêntica já fora objeto de análise pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo que, nas duas oportunidades, entendeu pela constitucionalidade das legislações, aduzindo que a imposição estabelecida na lei municipal não invade a competência legislativa de outros municípios, pois se limita a impedir que outras empresas, que não as suas permissionárias, prestem o serviço público do qual é titular” (Doc. 325, p. 5). Sustenta que o “Supremo Tribunal Federal possui precedente antigo, no sentido de que o Município pode retirar da livre atuação privada, o serviço público funerário” (Doc. 325, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “cassar o acórdão recorrido, o qual afastou a vigência da legislação municipal, sem se valer do procedimento correto de declaração de inconstitucionalidade” (Doc. 325, p. 8).
Floricultura e Funerária Anjo Gabriel Ltda e outras apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 329).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 335). Irresignado, o Município de Campo Largo interpôs o presente agravo (Doc. 346).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, porquanto a Câmara julgadora apenas aplicou entendimento já consolidado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de origem, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que expressamente dispõe:

“Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” (Destaquei)

Nesse sentido foi a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.454.319, de que fui relator, DJe de 13/09/2023. 
Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente